Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-59.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão indenizatória em razão dos descontos perpetrados no benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado - O recorrente não nega a contratação do cartão de crédito consignado do apelado. Tampouco negou ter recebido crédito do recorrido a ensejar os descontos em sua reserva de margem consignada - Não se entrevê que o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão indenizatória em razão dos descontos perpetrados no benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado - O recorrente não nega a contratação do cartão de crédito consignado do apelado. Tampouco negou ter recebido crédito do recorrido a ensejar os descontos em sua reserva de margem consignada - Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano moral, em razão das cobranças no valor de R$ 50,58 - Sequer foi demonstrado desequilíbrio financeiro em razão destas cobranças, as quais, eram lastreadas em contrato que segundo o próprio autor, foi firmado entre partes - Precedentes da Corte - Sentença de parcial procedência mantida - Honorários recursais indevidos, porquanto, não foram fixados pelo Juízo "a quo" - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001261-59.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante LUIZ
BRAGA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-59.2019.8.26.0311 -Voto no 21965 – Junqueirópolis - ROL
2
Voto no 21.965
Apelação no 1001261-59.2019.8.26.0311
Apelante: Luiz Braga da Silva
Apelado: Banco Cetelem S/A.
Comarca: Junqueirópolis
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão indenizatória em razão
dos descontos perpetrados no benefício previdenciário do autor,
decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado - O
recorrente não nega a contratação do cartão de crédito consignado
do apelado. Tampouco negou ter recebido crédito do recorrido a
ensejar os descontos em sua reserva de margem consignada - Não
se entrevê que o requerente tenha experimentado dano moral, em
razão das cobranças no valor de R$ 50,58 - Sequer foi
demonstrado desequilíbrio financeiro em razão destas cobranças,
as quais, eram lastreadas em contrato que segundo o próprio autor,
foi firmado entre partes - Precedentes da Corte - Sentença de
parcial procedência mantida - Honorários recursais indevidos,
porquanto, não foram fixados pelo Juízo “a quo” - Recurso
desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 80/82, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de declaratória de nulidade de contrato cumulada com
indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente, para determinar a
incidência da taxa média de juros remuneratórios aplicável ao contrato de empréstimo
consignado à avença firmada entre as partes, bem como determinou-se que os valores
descontados mensalmente do autor sejam computados como amortização da dívida.
Reconhecida a sucumbência recíproca, determinou-se que cada parte arque com metade das
custas e despesas processuais. Não houve condenação no pagamento de verba honorária.
Apelou o demandante (fls. 84/98) alegando, em síntese, que
teria contratado um cartão de crédito consignado acreditando se tratar de empréstimo
consignado. Teria recebido o cartão em seu endereço e em seguida, houveram descontos
em sua reserva de margem consignada. Entendeu que seria devida indenização por danos
morais em seu favor.
Não houve contrarrazões, diante da revelia do réu.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O recorrente não nega a contratação do cartão de crédito
consignado do apelado. Tampouco negou ter recebido crédito do recorrido a ensejar os
descontos em sua reserva de margem consignada. Afirma porém, ter sofrido danos morais
em razão destes descontos.
Em que pese a revelia do banco apelado, não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-59.2019.8.26.0311 -Voto no 21965 – Junqueirópolis - ROL
3
demonstrado vício de vontade do autor ao contratar o cartão. Na verdade, houve livre
adesão, confessada na inicial e no recurso.
Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano
moral, em razão das cobranças no valor de R$ 50,58 em seu benefício previdenciário.
Sequer foi demonstrado desequilíbrio financeiro em razão destas cobranças, as quais, eram
lastreadas em contrato que segundo o próprio autor, foi firmado entre partes.
Acresça-se, ainda, que a reserva de margem consignável para
o pagamento mínimo de fatura mensal de cartão de crédito, inclusive quando utilizado para
saque, é autorizada e regulamentada pelo artigo 115, inciso VI, alínea b, da Lei no
8.213/1991, com redação alterada pela Lei no 13.183/2015, inexistindo, quanto ao tema,
ilegalidade.
Desta forma, não é devida indenização por danos morais.
Afinado a este entendimento, eis os excertos jurisprudenciais:
“Apelação. Ação declaratória cumulada com indenização por
dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da
parte ré. Termo de adesão assinado, com cláusulas expressas,
forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o
crédito em conta da parte autora. Vício de consentimento não
demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral. Sentença reformada. Inversão de
sucumbência. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1020425-46.2017.8.26.0451; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS - Empréstimo realizado via cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) - Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Alegação de
vício de vontade - Descabimento - Elementos constantes dos
autos que dão conta da regularidade da contratação -
Ausência de dano material ou moral indenizável - Sentença
de improcedência mantida - Recurso não provido, com a
fixação de honorários recursais.” (TJSP; Apelação Cível
1030588-06.2019.8.26.0196; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020;
Data de Registro: 01/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-59.2019.8.26.0311 -Voto no 21965 – Junqueirópolis - ROL
4
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Contudo, na espécie sequer houve a fixação de honorários, não
sendo cabível a majoração do que não foi arbitrado.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Majoração de
honorários em grau recursal - Descabimento - Sentença que
não fixou honorários sucumbenciais - Inteligência do artigo
85, § 11, do CPC/15 - Prequestionamento - Desnecessidade -
Artigo 1.025 do CPC/15 - Embargos rejeitados.” (TJ/SP,
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1100612-61.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Walter Exner, DJ 21/03/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator